Tribunal: TJDFT
Processo: 0709162-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709162-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MÁQUINAS TERRA PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA RECORRIDO: MANOEL RIVALDO SOBRINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. BOA-FÉ CARACTERIZADA. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme determina o art. 675 do CPC, no cumprimento de sentença, a tempestividade dos embargos de terceiro será aferida se forem opostos em até 05 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. 2. No caso dos autos, inexiste demonstração de que houve alienação, arrematação ou adjudicação do imóvel. O fato de o apelado ter oposto os presentes embargos de terceiro nos autos do cumprimento de sentença não inviabiliza sua adequada redistribuição da ação posterior e julgamento. 3. Demonstrado pelo cotejo probatório que o embargante adquiriu de boa-fé o imóvel e em momento anterior à penhora, cabível a desconstituição da constrição judicial. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 675 do CPC, afirmando que os embargos de terceiros são intempestivos, tendo em vista que a contagem do prazo se iniciou no dia 8/3/2021 (segunda-feira), e se encerrou no dia 12/3/2021 (sexta-feira), considerando-se que o conhecimento se deu no dia 6/3/2021 (sábado), conforme afirmado na inicial; c) artigo 676 do CPC, asseverando que os embargos de terceiro devem ser autuados em apartado; d) artigo 172 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73), defendendo a necessidade legal de registro do título de permuta no cadastro do imóvel. Na petição de ID. 39523352, pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JUSCÉLIO GARCIA DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.788, e PEDRO HENRIQUE BRITO DE FELICE, OAB/DF 54.242. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a fixação de honorários recursais, bem como a condenação da parte insurgente à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 675 e 676, ambos do CPC, e 172 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73), pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, inexiste demonstração de que houve alienação, arrematação ou adjudicação do imóvel. O fato de o apelado ter oposto, erroneamente, os presentes embargos de terceiro nos próprios autos do cumprimento de sentença não inviabiliza a adequada redistribuição da ação posteriormente e sua apreciação. Não há impedimento ao conhecimento dos Embargos apenas pelo fato da parte ter esquecido de distribuí-los, mas ao contrário, protocolado nos próprios autos do cumprimento de sentença, apesar do comando do artigo 676 do CPC. Desse modo, o que se evidencia é um vício sanável, pois foram preenchidos todos os demais requisitos, em especial o de natureza temporal (art. 915, CPC) e as matérias passíveis de serem alegadas (art. 917). E a razão para tanto é que não se mostra razoável penalizar a parte por um equívoco de somenos importância [...] trata de mero vício formal sanável, razão pela qual não representaria óbice ao conhecimento dos embargos protocolados nos mesmos autos, desde que tempestivos e ausente qualquer prejuízo às partes, tudo em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas [...] De mais a mais, não houve prova de que o embargante tinha ciência do litígio ou de dívida do antigo proprietário, de forma a demonstrar a sua má-fé na aquisição. Lado outro, a apelante não demonstrou qualquer nulidade nos instrumentos que perfectibilizam a cadeia dominial e o cotejo do acervo probatório evidencia a transmissão da casa em 1998, ou seja, mais de 10 (dez) anos antes do ajuizamento da ação originária em 2009 (IDs 29699570 e 29699575). Assim, evidenciada a boa-fé do apelado no momento da aquisição do imóvel objeto de constrição e suficientemente provada sua posse [...] Nada obstante o enunciado mencionar o contrato de compromisso de compra e venda, mostra-se possível, mutatis mutantis, estender seus efeitos à permuta de imóveis” (ID. 30322358). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais e de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações referentes à parte insurgente sejam feitas em nome dos advogados JUSCÉLIO GARCIA DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.788, e PEDRO HENRIQUE BRITO DE FELICE, OAB/DF 54.242 (ID. 39523352). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016